Tribunal: TJPA
Processo: 0818648-69.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818648-69.2023.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

PROCURADOR: ELCY NUBIA ALVES PEDREIRO

APELADO: ALUISIO DOS PASSOS DA SILVA COELHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão que manteve a condenação ao pagamento de FGTS a servidor contratado temporariamente sem concurso, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é devido o FGTS ao servidor contratado irregularmente, à luz da constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O STF reconhece a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 (Tema 191), assegurando o direito ao FGTS a contratado irregular que prestou serviços.

A nulidade do contrato não afasta o dever de indenizar, como reafirmado nos Temas 308 e 551 do STF.

4.A decisão agravada observou a jurisprudência vinculante, sendo incabível sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O contratado irregular pela Administração Pública tem direito ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, desde que tenha prestado serviços.

2.A nulidade do vínculo não impede o pagamento de FGTS, nos termos dos Temas 191, 308 e 551 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, II, § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 (Tema 191); RE 705.140 (Tema 308); RE 1.066.677 (Tema 551).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
,

em desfavor da decisão monocrática de
Id.
23649967
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos da Ação de Cobrança movida por
ALUISIO DOS PASSOS DA SILVA COELHO,
ora agravada.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Aluísio dos Passos da Silva Coelho contra o Município de Santarém, visando o recebimento dos valores devidos a título de FGTS, ao argumento de que prestou serviços de natureza pública em vínculo contratual temporário firmado com a municipalidade por período prolongado, sem prévia aprovação em concurso público.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo a nulidade do contrato administrativo firmado sem prévia aprovação em concurso público, mas condenando o MUNICÍPIO ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Irresignado, o MUNICÍPIO interpôs Apelação Cível, a qual foi indeferida por decisão monocrática, nos termos da respectiva ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677) DO STF. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento do Tema 191 (RE 596478) pelo STF, restou reconhecido aos contratos nulos o direito ao recebimento de FGTS e de contraprestação salarial. Precedentes TJPA.

2.
No bojo do julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes destacou que
“não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável”
(Tema 551/STF - RE 1066677).

3.
O pagamento do valor devido a título de FGTS deve observar o prazo prescricional quinquenal, nos moldes do art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 (ARE nº 709.212/DF).

4.
Recurso conhecido e improvido.

Nas razões do Agravo Interno, o MUNICÍPIO DE SANTARÉM reafirma a tempestividade e o cabimento do recurso, em face da decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível.

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada deixou de enfrentar adequadamente o incidente de inconstitucionalidade suscitado quanto ao art. 19-A da Lei nº 8.036/90, limitando-se a referenciar precedentes jurisprudenciais oriundos da Justiça do Trabalho, sem adentrar nos fundamentos constitucionais suscitados.

Argumenta que referido dispositivo legal afronta o art. 37, inc. II e § 2º, da Constituição da República, ao conferir efeitos remuneratórios a contratos nulos celebrados sem prévia aprovação em concurso público, em violação direta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. Aduz, ainda, que o art. 19-A fora introduzido no ordenamento jurídico por medida provisória cuja eficácia restou esgotada, ante a ausência de conversão em lei no prazo constitucional, nos termos do art. 62 da Carta Magna, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 32/2001.

Sustenta que, tratando-se de vínculo de natureza administrativa, a nulidade do contrato impede o reconhecimento de quaisquer direitos relacionados ao FGTS, instituto de natureza celetista, de modo que a atribuição de efeitos patrimoniais a relações jurídicas ilícitas importaria em burla ao dever constitucional de prévia aprovação em concurso público. Por fim, aponta a existência de precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em casos de nulidade do vínculo com a Administração Pública, são devidos apenas os valores correspondentes ao serviço efetivamente prestado, a título de contraprestação, sendo vedado o pagamento de verbas de natureza rescisória ou fundiária.

Ao final, pugna o agravante pela reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento do recurso de apelação originário, para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, afastando-se a condenação ao pagamento de FGTS.

Não
foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão Id.
24786221
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

A decisão monocrática agravada foi proferida em estrita conformidade com a jurisprudência pacificada e vinculante do Supremo Tribunal Federal, não havendo razões para sua reforma. Os pontos levantados pelo Município de Santarém já foram objeto de profunda análise e deliberação pela Suprema Corte, que firmou entendimento contrário à tese do agravante.

O cerne da controvérsia reside na constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e no direito ao recebimento de depósitos de FGTS em casos de contratação temporária pela Administração Pública, posteriormente declarada nula por sucessivas prorrogações que desvirtuam sua natureza excepcional.

Conforme destacado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário nº 596.478/RR (Tema 191 de Repercussão Geral)
, declarou expressamente a constitucionalidade do referido dispositivo legal. A tese firmada foi clara ao estabelecer que:

“1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Portanto, a alegação de inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, bem como a suposta perda de eficácia da medida provisória que o originou, são argumentos que vão de encontro a um precedente vinculante do STF, cuja observância é obrigatória por este Tribunal, nos termos do art. 927 do CPC.

Da mesma forma, o STF, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 705.140/RS (Tema 308 de Repercussão Geral)
, reforçou que as contratações ilegítimas pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos,
“a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Não se trata de conferir validade a um ato nulo ou de equiparar o servidor temporário a um empregado celetista, mas de aplicar um direito social mínimo, de caráter indenizatório, àquele que, de boa-fé, despendeu sua força de trabalho em favor da Administração, que foi a principal causadora da nulidade ao realizar contratações em desacordo com o mandamento constitucional do concurso público.

Ademais, como bem pontuado na decisão monocrática, a situação dos autos se amolda perfeitamente ao entendimento firmado no
Tema 551 (RE 1066677)
, também do STF, que, embora trate de décimo terceiro e férias, evidencia a preocupação da Corte em coibir o desvirtuamento da contratação temporária. No voto condutor do acórdão, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que
“não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável”
.

No caso em tela, o vínculo do agravado com o Município de Santarém perdurou de 1995 a 2023, o que configura um claro desvirtuamento do instituto da contratação temporária, atraindo a incidência da jurisprudência protetiva consolidada pela Suprema Corte.

Por fim, vale ressaltar que a decisão monocrática está em linha com precedentes específicos aplicáveis a este Estado, como o julgado no
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 960.708/PA
, no qual a Ministra Cármen Lúcia reafirmou que,
“reconhecida a nulidade da contratação temporária (...), na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”
.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão monocrática agravada não padece de qualquer vício, estando solidamente fundamentada na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. As razões do agravo interno apenas reiteram teses já superadas e não apresentam qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 23649967, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/10/2025